Tribunal: TJMT
Processo: 0007541-07.2014.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007541-07.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE MARIA DA SILVA - CPF: 912.254.001-63 (APELANTE), JUSSARA MARIA FONSECA SANTOS LIRA - CPF: 240.557.511-68 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIMAR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.743.691-54 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA, PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL E ERRO DE PROIBIÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECRETO Nº 9.785/2019 NÃO AFASTOU A TIPICIDADE DA CONDUTA DE POSSUIR ILEGALMENTE ARMA DE FOGO EM ZONA RURAL – ARESTO DO TJPB - APREENSÃO DE REVÓLVER E MUNIÇÕES NA RESIDÊNCIA DO APELANTE - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – PROVAS SUFICIENTES - TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 – PRINCÍPIO DA ADEQUAÇÃO SOCIAL – INCABÍVEL - CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – ORIENTAÇÃO DO TJDFT – JULGADO DO TJMG – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – ERRO DE PROIBIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PESSOA INSERIDA SOCIALMENTE – ARESTO DO TJMG - DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO IMPROCEDENTE – RECURSO DESPROVIDO.

O Decreto nº 9.785/2019 não autorizou a posse ilegal de arma de fogo em zona rural, bem como “
não trouxe mudança legislativa a afastar a tipicidade da conduta delitiva praticada pelo réu
” (TJPB, Ap nº 0000439-02.2017.815.0461).

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (TJMT, Enunciado Orientativo 8).

Mostra-se “
incabível a aplicação do princípio da adequação social, pois não se trata de conduta aceita e tolerada pela sociedade
” (TJPE, Ap nº 0195877-07.2012.8.17.0001).

“
O só fato de residir em área rural não constitui causa de eventual tolerância ou indiferença na repressão do delito encartado no art. 16, §1º, inciso I, da Lei 10.826/03, não devendo ser utilizada para se considerar lícita a conduta de possuir, portar ou deter arma de fogo e munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mormente com numeração raspada
” (TJMG, Ap nº 1.0012.13.003092-2/001).

A desclassificação da conduta

para posse irregular de arma de fogo de uso permitido afigura-se improcedente, ao se considerar que o apelante é pessoa inserida socialmente, de modo que “
não há falar-se em erro sobre a ilicitude da conduta de possuir arma de fogo com numeração raspada em desacordo com determinação legal ou regulamentar
” (TJMG, Ap nº 1.0297.10.001046-3/001).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0007541-07.2014.8.11.0004 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE(S): JOSÉ MARIA DA SILVA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por JOSÉ MARIA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (PJE N.U 0007541-07.2014.8.11.0004), que o condenou por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias multas, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos - art. 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/2003 - (ID 121519537 – fls. 148/157).

O apelante sustenta que: 1) o “
Decreto nº 9.785/2019 [...] expressamente autorizou as pessoas residentes em área rural a portarem armas
”, razão pela qual a conduta seria atípica; 2) a “
aceitação popular pelo porte de arma em áreas rurais
” ensejaria a aplicação do princípio da adequação social; 3) não teria conhecimento da “
especial gravidade da conduta por estar a arma com a numeração raspada
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito para posse irregular de arma de fogo de uso permitido, em razão do “
erro de proibição inevitável
” (ID 121519543).

A 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 121519548).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, “
per relationem
” as “
contrarrazões da douta Representante do Ministério Público da instância singela
”

(Silvana Correia Vianna, procuradora de Justiça - ID 125735657)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 16 de julho de 2014, por volta das 20h00min, na Rua Pedro Celestino, n° 347, Centro, em Ribeirãozinho, termo desta comarca, o denunciado praticou vias de fato contra sua companheira, Lucimar Rodrigues da Silva, tendo, inclusive, naquele mesmo dia, a ameaçado de morte, prometendo-lhe causar mal injusto e grave, conforme Boletim te Ocorrência às fls. 20/20, verso-IP. [...]

Extrai-se ainda, que na ocasião da abordagem, a ofendida informou à guarnição da polícia militar que o denunciado possuía uma arma de fogo em sua residência, ocasião em que, realmente foi localizado escondido embaixo do guarda roupas do quarto do filho do casal, naquela residência 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, da marca Rossi, calibre .38 com numeração raspada e vinte e duas munições intactas do mesmo calibre (termo de apreensão à fls.22-IP), cuja eficiência se encontra evidenciada através do laudo pericial de eficiência em arma de fogo encartado às fls. 30/34-IP, sem possuir registro e porte, em desacordo com determinação legal e regulamentar. [...]

Ante o exposto, o denunciado JOSÉ MARIA DA SILVA está incurso, em concurso material, no art. 21, do Decreto-lei n° 3.688/1941 e no art. 147, caput, do Código Penal c/c arts. 50, inc. III e 70 , inc. II, da Lei 11.340/2006; como também no art. 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/03 [...].
”
(Luciana Rocha Abrão David, promotora de Justiça – ID 121519537 – fls. 1/4)

Em 7.8.2014, a vítima, perante a autoridade judicial, de forma livre e espontânea, manifestou que “
não tem interesse na continuidade do feito, retratando-se
” da representação, motivo pelo qual o juiz da causa julgou “
extinta a punibilidade do acusado JOSÉ MARIA DA SILVA em conformidade ao art. 24 e 38 do CPP c/c art. 107, inciso V do CP em relação ao delito de ameaça
” (ID 121519537 – fls. 57/58)

O Juízo singular extinguiu a punibilidade da contravenção penal de vias de fato e reconheceu a reponsabilidade penal pela posse ilegal de arma de fogo de uso restrito nos seguintes termos:

“[...] I. Da contravenção de vias de fato [...]

Pelo exposto, nos termos do artigo 109, VI e 107, IV, ambos do Código Penal, reconheço a prescrição da pretensão punitiva e decreto a extinção da punibilidade do crime previsto artigo 21, da Lei de Contravenções Penais, atribuída ao denunciado José Maria da Silva.

Il. Do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [...]

Compulsando atentamente os autos, verifica-se que a materialidade restou vastamente demonstrada, conforme relatado no Boletim de Ocorrência (fls. 24/24-v), termo de apreensão; (fls. 26), bem como no laudo de balística forense (fls.33/37), o qual certificou que "nestas condições o revólver efetuou disparos eficientes com produção de tiro, e os cartuchos testados dispararam suas respectivas cargas produzindo tiro".

Nesta oportunidade, é importante salientar que o laudo de balística forense foi uníssono em descrever que a arma de fogo apreendida possuía numeração raspada, senão vejamos: [...]

Desta forma, verifica-se a aplicabilidade do inciso IV do parágrafo único do artigo 16, da Lei n°. 10826/03, uma vez que o sinal identificativo do revólver fora raspado.

No que tange a autoria, esta também ficou inconteste, diante das declarações prestadas por ambas as testemunhas, tanto em Delegacia de Polícia Civil, quanto em Juízo. [...]

Posto isso, tenho que existem provas suficientes para embasar um seguro decreto condenatório a recair sobre o acusado, tendo em vista que restou tipificado o crime inserido no artigo 16 da Lei 10.826/03. Nesta toada, nada havendo nos autos com a aptidão de afastar a antijuridicidade de tal conduta, bem como para macular sua culpabilidade, torna-se impositiva a condenação. [...]

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, para o efeito de condenar o denunciado José Maria da Silva como incurso nas sanções do artigo 16 da Lei n°. 10.826/03. [...]”
(Augusta Prutchansky Marfins Gomes Negrão Nogueira, juíza de Direito – ID 121519537 – fls. 148/157)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Termo de Apreensão (ID 121519537 – fls. 31) e Laudo Pericial de Balística Forense nº 300.02.03.2014.0684 (ID 121519537 – fls. 39/43), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Paulo Cirilo de Souza, policial militar (ID 121519537 – fls. 7/8), Wellanquelson da Costa Barros, policial militar (ID 121519537 – fls. 10), Juliano Baccin, investigador de Polícia (ID 121519537 – fls. 12), Lucimar Rodrigues da Silva, companheira do apelante (ID 121519537 – fls. 14/15) e o apelante (ID 121519537 – fls. 22).

Em Juízo, colheram-se as declarações Paulo Cirilo de Souza, policial militar (ID 121519540), Wellanquelson da Costa Barros, policial militar (ID 121519540), Luzia Francisca da Silva, testemunha (ID 121519540), Elpídio Domingos Santos, testemunha (ID 121519540), Lucimar Rodrigues da Silva, companheira do apelante (ID 121519540) e o interrogatório do apelante (ID 121519540).

Destacam-se do contexto probatório que:

- no dia 16.7.2014, às 20h, na residência localizada à rua Pedro Celestino, nº 347, Centro do município de Ribeirãozinho/MT, na Comarca de Barra do Garças/MT, o apelante possuía 1 (um) revólver calibre .38, marca Rossi, com numeração raspada e 22 (vinte e duas) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (ID 121519537 – fls. 1/4);

- os peritos Janaína Silva Carmo e André Luiz Sbroggios atestaram, no Laudo Pericial de Balística Forense nº 300.02.03.2014.0684, que a arma de fogo é de uso permitido e apresentava “
número de série na lateral direita da armação com desgastes propositais de fricções feitas por instrumento contundente, sobre a região da numeração, impedindo decifrá-los
”, a qual estava em condições de uso e, “
submetida à prova de tiro observou-se o funcionamento normal dos mecanismos de propulsão e retenção do tambor, de engatilhamento e de disparo
” (ID 121519537 – fls. 39/43);

- Paulo Cirilo de Souza e Wellanquelson da Costa Barros [policiais militares], em ambas as fases da persecução penal, declararam que foram acionados pela filha mais velha de Lucimar Rodrigues da Silva [companheira do apelante] para atender uma ocorrência de violência doméstica; ao chegarem no local, foram informados por Lucimar Rodrigues da Silva que o apelante teria uma arma de fogo e que era ameaçada por ele, razão pela qual realizaram busca domiciliar; em ato contínuo localizaram um revólver com 6 (seis) munições em sua câmara, cuja numeração estava raspada, e 16 (dezesseis) munições no interior de um saco plástico verde, o qual estava embaixo do guarda roupa do quarto do filho do casal, com 7 (sete) meses de idade à época dos fatos (ID 121519537 – fls. 7/10; ID 121519540);

- Lucimar Rodrigues da Silva [companheira do apelante], tanto na fase policial quanto judicial, relatou que o apelante ameaçava cometer suicídio em momentos de briga; os policiais perguntaram pela arma de fogo e fizeram uma busca na casa; encontraram um revólver e munições dentro de um saco plástico (ID 121519537 – fls. 14/15; ID 121519540);

- o apelante, em Juízo, afirmou que possuía a arma por morar em assentamento rural; adquiriu o revólver em Goiânia/GO (ID 121519540).

Dito isso, vejamos.

O Decreto nº 9.785/2019 não autorizou a posse ilegal de arma de fogo em zona rural, bem como “
não trouxe mudança legislativa a afastar a tipicidade da conduta delitiva praticada pelo réu
” (TJPB, Ap nº 0000439-02.2017.815.0461 – Relator: Des. Ricardo Vital de Almeida – 24.9.2019).

Por sua vez, as declarações uníssonas dos policiais militares Paulo Cirilo de Souza e Wellanquelson da Costa Barros são uniformes e precisas no sentido de que o apelante possuía, na sua residência localizada à rua Pedro Celestino, nº 347, Centro do município de Ribeirãozinho/MT, na Comarca de Barra do Garças/MT, 1 (um) revólver calibre .38, marca Rossi, com numeração raspada e 22 (vinte e duas) munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, razão pela qual comprovam a autoria delitiva da posse ilegal de arma de fogo de uso restrito atribuída na denúncia.

Nesse quadro, aplicável o Enunciado Criminal nº 8 deste e. Tribunal: [“
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”]

No tocante ao princípio da adequação social, a posse ilegal de arma de fogo de uso restrito constitui delito de ação múltipla, de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se “
com a mera prática de um dos núcleos do tipo
” (TJDFT, Ap nº 0007767-21.2017.8.07.0003 - Relator: Des. Nilsoni de Freitas Custódio – 4.10.2018) e, assim, não exige a lesão efetiva ao bem jurídico.

No caso, mostra-se “
incabível a aplicação do princípio da adequação social, pois não se trata de conduta aceita e tolerada pela sociedade
.” (TJPE, Ap nº 0195877-07.2012.8.17.0001 – Relator: Des. Antônio de Melo e Lima – 20.11.2019).

Aplicável o seguinte julgado do e. TJMG:

“
O só fato de residir em área rural não constitui causa de eventual tolerância ou indiferença na repressão do delito encartado no art. 16, §1º, inciso I, da Lei 10.826/03, não devendo ser utilizada para se considerar lícita a conduta de possuir, portar ou deter arma de fogo e munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, mormente com numeração raspada
.” (Ap nº 1.0012.13.003092-2/001 – Relator: Des. Anacleto Rodrigues – 20.5.2021).

Se o apelante possuía arma de fogo de uso restrito pela numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a conduta apresenta-se típica, antijurídica e punível.

Assim sendo, a responsabilidade penal deve ser preservada.

Outrossim, a desclassificação da conduta

para posse irregular de arma de fogo de uso permitido afigura-se improcedente ao se considerar que o apelante é pessoa inserida socialmente, de modo que “
não há falar-se em erro sobre a ilicitude da conduta de possuir arma de fogo com numeração raspada em desacordo com determinação legal ou regulamentar
” (TJMG, Ap nº 1.0297.10.001046-3/001 – Relator: Des. Fortuna Grion – 6.6.2017).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022